Tribunal: STF
Processo: HC 240019
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Ferreira de Mattos e outros em favor de Felipe Motta Pereira Natal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial 2.296.332/RJ, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.” (eDOC 17, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Aduzem que “o paciente vem sofrendo grave constrangimento ilegal, em razão da perda de uma prova, por culpa exclusiva do aparelho estatal”. (p. 10)



    Trata-se do notebook da vítima, cuja “análise de todo o conteúdo poderia, inclusive, fornecer elementos para robustecer a tese de negativa de autoria.” (p. 12)



    O paciente foi pronunciado, na forma do art. 413 do CPP, quanto à imputação em foco. (eDOC 7, p. 19)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do processo em razão da quebra de cadeia de custódia por culpa exclusiva do Estado. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo da decisão do Juízo pela pronúncia do paciente: 



    “Segundo a peça inicial, no dia 4 de abril de 2007, em horário compreendido entre 17 h e 18 h, no interior de uma sala de catequese da Igreja Sagrado Coração, localizada na Vila Pereira Carneiro, na Ponta da Areia, nesta cidade, o denunciado, com inequívoco animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo contra a pessoa de sua ex-namorada, Viviane de Castro Miranda, produzindo-lhe lesões que foram a causa efetiva de sua morte. 



    Segundo a denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, vingança abjeta consubstanciada no egoístico inconformismo do denunciado com o fato de a vítima se recusar a restabelecer o relacionamento amoroso entre eles. Ainda segundo a peça acusatória, o crime foi cometido de forma a impossibilitar ou, no mínimo, dificultar a defesa da vítima, que durante uma conversa com o denunciado no interior da igreja onde prestava serviços comunitários, foi surpreendida pela repentina atitude de seu ex-namorado, que sacou um revólver e atirou sumariamente contra o crânio da indefesa vítima, ocasionando morte instantânea. 



    Decisão de fl. 36 decretou a prisão temporária do acusado, sendo o decreto prisional posteriormente prorrogado, consoante decisões de fls. 82 e 166/167.



    [...]



    Como se depreende dos depoimentos acima mencionados, pode-se atribuir, diante dos indícios, a autoria dos fatos a FELIPE MOTTA PEREIRA NATAL. 



    Havendo mais de uma versão para o fato e instaurando-se a dúvida no espírito do magistrado pronunciante, não cabe a ele optar por uma das versões, pois implicaria em usurpação de competência funcionalmente prevista, qual seja, a do Tribunal Popular, registrando que a instituição do júri, é importante expressão da consciência das pessoas que compõem a sociedade desta Comarca. 



    O procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, é bifásico ou escalonado. Nesta primeira fase, poderá ocorrer a absolvição sumária, desclassificação, pronúncia ou impronúncia. 



    Na questão em tela, ficou bem delineada a situação e afastada a solução da absolvição sumária, já que impossível a este Juiz acolher neste momento nenhuma das hipóteses legalmente previstas, ante as provas edificadas nos autos que não conduzem, por ora, a este entendimento. 



    Por outro lado, se os elementos de convicção constantes dos autos não demonstrassem suficientemente ser o réu suspeito da prática do crime, a decretação da impronúncia se imporia. Não é o caso. 



    A desclassificação poderia ocorrer se o juiz se convencesse da existência de crime diverso, em discordância com a denúncia, à época apresentada pelo Ministério Público naqueles termos. No caso concreto, não se produziu prova de elemento diverso do animus necandi. 



    A decisão de pronúncia, como é sabido, tem somente por admissível a acusação, sem sobre ela projetar um definitivo juízo de mérito. Cabe ao Juiz, ao proferi-la, exatamente por tal razão, abster-se de qualquer manifestação quanto ao mérito da acusação, limitando-se a apreciar os indícios suficientes da autoria e da participação, e materialidade, consubstanciando-se em juízo fundado em probabilidade e não em juízo de certeza exigido para a prolação de juízo condenatório. 



    Assim, configurado está o lastro probatório mínimo para submeter os acusados ao Tribunal do Júri, onde a antijuridicidade ou o elemento subjetivo poderão ser questionados e afastados pelo Juízo Natural, se for o caso; mas, nesta fase processual, a dúvida dissolve-se pro societate. A prova exigível para a submissão ao julgamento pelos pares é inferior à prova necessária para a condenação. E a defesa terá oportunidade de sustentar suas teses perante os Jurados.



    [...]



    Da mesma forma, não houve a realização de perícia no laptop da vítima pelo extravio do equipamento pelos órgãos policiais, tendo o Juízo empreendido todos os esforços possíveis para localizar o item, cujo conteúdo nunca foi conhecido.” (eDOC 7, p. 1-19)



    A 2ª Câmara Criminal do TJRJ negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão acima. (eDOC 8)



    Transcrevo, também, a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça:



    “Ora, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    Ademais, não há se falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme bem destacado no acórdão impugnado [...] (AgRg no HC n. 744.556/RO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) 



    Salienta-se, ainda, que, conforme consignado pela Corte de origem, a consequência jurídica do extravio de uma prova é a impossibilidade, por ambas as partes, de sua utilização (RHC n. 145.418/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Nesse contexto, verificada, na espécie, a impossibilidade de se produzir prova no notebook pessoal da vítima, em razão do desaparecimento do aparelho eletrônico em tela, o juízo sentenciante e o Tribunal de origem basearam, corretamente, a decisão de pronúncia nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer ilegalidade no ponto. 



    [...]



    Ora, pela leitura do trecho acima, constata-se que o Tribunal de origem, ao decidir pela pronúncia do réu, não vislumbrou de plano que o agravante não cometeu o delito. 



    Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 



    A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.



    [...]



    Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 



    Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, colhido nas fases inquisitorial e judicial, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo crime do artigo 121, § 2°, incisos I, II e IV, do Código Penal.” (eDOC 5, p. 4-11)



    Da leitura dos excertos acima, vê-se que não há nulidade a ser reconhecida no processo. 



    Conforme descrito pelo STJ, o extravio de prova não tem como consequência imediata a nulidade do processo, mas a impossibilidade de sua utilização pelas partes.



    Entendeu-se, ainda, que a decisão do Juízo pela pronúncia do paciente encontrou lastro em suficientes indícios de autoria.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é passiva no sentido de que a verificação de quebra da cadeia de custódia exige o revolvimento do acervo fático-probatório, procedência inviável na via do habeas corpus. Cito precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 231.635 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2023)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 24.2.2023)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, “A”, C/C § 3º, IN FINE, E § 4º, I, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023. [...] (HC 227.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 25.5.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente